Tribunal: TJMT
Processo: 1025547-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025547-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (AGRAVANTE), ANDERSON SERGIO DOS SANTOS - CPF: 078.578.478-01 (AGRAVADO), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – POSSIBILIDADE (art.921, III, §1o do CPC) – SUSPENSÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a decisão que determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos previstos no art.921, III, §1o do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025547-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

AGRAVADO: ANDERSON SERGIO DOS SANTOS

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 0002184-46.2007.8.11.0051, código 840976 - 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
ANDERSON SERGIO DOS SANTOS
,
determinou a suspensão da ação pelo prazo de um ano (art. 921, III do CPC).

O agravante busca, em síntese, o prosseguimento da ação e o consequente deferimento de pesquisas pelos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SNIPER, além de aguardar a resposta de ofícios já expedidos.

Ao final, pede o provimento do Agravo para reformar a decisão impugnada.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Agravo de instrumento interposto por
TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
ANDERSON SERGIO DOS SANTOS
,
determinou a suspensão da ação pelo prazo de um ano (art. 921, III do CPC).

Na origem, a execução foi interposta em 13/06/2007 por
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor de
ANDERSON SERGIO DOS SANTOS,
posteriormente cedido para
TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA,
cuja substituição processual foi deferida em 10/06/2021.

O título executivo foi firmado entre as partes originárias em 2003, no valor de R$ 88.000,00
.

No caso, após restar infrutífera a constrição de numerários por meio do sistema SISBAJUD, a ora agravante pleiteou por buscas pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD E SNIPER que foram indeferidas ao fundamento de que “
o devedor possui mais de uma dezena de ações de execução neste juízo e todas as medidas constritivas restaram inócuas, consoante se pode observar pelos andamentos dos feitos em nome do executado”.

Na sequencia fora determinada a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano (art. 921, III do CPC). Essa é a decisão recorrida.

Pois bem. O STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. (...) (REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021).

Ocorre que, no caso, em consulta na origem, verifica-se a existência de várias tentativas de buscas, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, nos ativos financeiros da parte executada, ora Agravada, no entanto, a pesquisa não foi frutífera suficientemente para satisfação do débito.

Observa-se, que a agravante, embora busque localizar bens penhoráveis em nome do executado desde a interposição da ação (2007), não se desincumbiu de seu ônus e não pode se utilizar do Poder Judiciário para diligenciar por tempo indeterminado em seu lugar.

Logo, ante a ausência de eficácia prática dos atos requeridos pela recorrente, a suspensão do feito é providência razoável e lógica, máxime porque não há prejuízo à parte exequente/agravante, que pode apresentar posteriormente ao juízo informações sobre a existência de bens passíveis de penhora.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

O objeto da execução forçada são os bens do executado, dos quais se procura extrair os meios de resgatar a dívida exequenda. Não há, no processo de execução, provas a examinar, nem sentença a proferir. Daí por que a falta de bens penhoráveis do devedor importa suspensão da execução pelo prazo de um ano, período em que se suspenderá, também, a prescrição (NCPC, art. 921, III e § 2o). A falta de bens a penhorar - destaque-se - não acarreta a definitiva frustração da execução por quantia certa. Inviabiliza, no entanto, o prosseguimento momentâneo dessa modalidade executiva, cujo objetivo consiste em apreender e expropriar bens patrimoniais do executado para realizar a satisfação do crédito do exequente. Sem que se conte com bens expropriáveis, não há, obviamente, como dar sequência ao curso do processo. O impasse, porém, é episódico, visto que podem surgir, mais tarde, no patrimônio do executado, bens exequíveis, tornando viável a retomada da marcha da execução”. (in Theodoro Júnior, Humberto, Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum - vol. 3. 47a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 770).

Registra-se, ainda, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cabe ao credor esgotar todas as medidas possíveis e que estiverem ao seu alcance a fim de localizar o devedor e/ou bens dele passíveis de penhora, sem imputar tal ônus ao Judiciário: “
somente em hipótese excepcionais e desde que comprovado que o exequente esgotou todos os meios à sua disposição a fim de obter informações sobre a localização do executado e/ou de bens passíveis de penhora, é lícito ao juiz requisitar informações de órgãos públicos acerca do devedor e seu patrimônio, no exclusivo interesse do credor
” (REsp 1.651.367/RJ).

Assim,
não comporta reforma a decisão que determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, nos termos previstos no art.921, III, §1o do CPC.

Precedente de minha relatoria 1008880-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023.

E ainda:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – ART. 139, IV, CPC – APREENSÃO DA CNH DO DEVEDOR – INDEFERIDO – MEDIDAS DESPROPORCIONAIS – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC, o legislador permitiu ao magistrado a possibilidade de impor diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias ao devedor, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, entretanto, em que pese a possibilidade posta na referida norma legal, o certo é que o condutor do feito, ao empregar as medidas que entender cabíveis, não pode deixar de observar os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante regra disposta no art. 8o, do CPC.
A ausência de bens penhoráveis autoriza a suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC
.
(N.U 1026540-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024